Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-96.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO TITULAR. CAUSA DA MORTE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. DEMONSTRAÇÃO. INFORMAÇÃO OMITIDA. SÚMULA 609/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. OMISSÃO VOLUNTÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGITIMIDADE.
1. A produção da prova pericial, no caso concreto, além de onerar as partes e postergar a solução da lide, seria medida manifestamente inútil aos fins pretendidos, já que se volta à demonstração de circunstância incontroversa. Desse modo, o indeferimento da prova pericial não se traduz em cerceamento de defesa, mas guarda relação com o dever do magistrado, por expressa determinação legal, de julgar antecipadamente a lide, proferindo sentença de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.
2. O artigo 766 do Código Civil, ao dispor sobre o contrato típico de seguro, prevê a possibilidade de o segurado perder o direito à garantia. O Superior Tribunal de Justiça já pôde esclarecer as circunstâncias em que se faz possível reputar como ilegal a recusa da cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente, por meio da edição da súmula 609, que possui a seguinte redação: “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
3. No caso dos autos, restou comprovado que o autor já havia sido submetido a tratamento médico em razão do diagnóstico de osteomelite em data anterior à contratação do seguro, tendo sido justamente esta patologia que deu causa ao seu falecimento, como consta expressamente da sua certidão de óbito, evidenciando que a omissão de informações quanto ao seu quadro de saúde se deu de forma voluntária.
4. A alegação de que o titular da apólice “não esperava morrer” não é suficiente para mitigar a conclusão de que a omissão de informações acerca do seu quadro de saúde, no momento da contratação do seguro, ocorreu voluntariamente, sendo inviável acolher os argumentos de que o seu falecimento teria decorrido de fatalidade ou de piora repentina que desencadeou a necessidade de cirurgia, considerando que os relatórios médicos constantes dos autos apontam a realização prévia de diversos procedimentos cirúrgicos sem a resposta adequada ao tratamento.
5. Forçoso concluir, portanto, pela legitimidade da negativa de cobertura securitária apresentada pela seguradora ré/apelante, o que implica a improcedência dos pedidos autorais.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.